Tribunal: TJMT
Processo: 1047609-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047609-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANIA CECILIA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 138.936.451-87 (RECORRENTE), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1047609-39.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: VÂNIA CECÍLIA SILVA DE ALMEIDA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO ANTES DA INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO. CANCELAMENTO DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de protesto e indenização por danos morais, resultados da inscrição indevida do nome da reclamante em cartório por suposto débito relacionado ao Fundo de Apoio ao Judiciário de Mato Grosso (Funajuris).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto do débito realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi indevido; e (ii) estabelecer se a inscrição, caso indevida, gerou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto do débito é indevido, pois foi efetivado em 06/03/2024, apesar de a quitação ter ocorrido em 04/03/2024, ou seja, antes da inscrição no cartório.

O dano moral não se configura, pois a reclamante não comprovou nos autos a inexistência de registros negativos anteriores e posteriores ao protesto junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA).

A Conclusão no 5 firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso exige a comprovação da inexistência de registros negativadores nos últimos cinco anos para a caracterização do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A anotação de débito quitado antes da inscrição no cartório configura protesto indevido, impondo o cancelamento da restrição.

A caracterização do dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência: TJMT, NU 1000449-85.2024.8.11.0108, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 11/11/2024, publicado no DJE em 18/11/2024; TJMT, NU 1000027-57.2021.8.11.0095, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 10/07/2024, publicado no DJE em 10/10/2024; TJMT, Conclusão no 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE no 11.799, págs. 14/15, de 10/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC) (ID. 258668327).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que, em 16/4/2024 , foi protocolado um pedido de protesto em seu nome, em razão de suposto débito no valor de R$ 377,05 (trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos), apresentado e endossado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, correspondente a crédito do Fundo de Apoio ao Judiciário de Mato Grosso (Funajuris).

Aduz que, de acordo com informações prestadas pelo Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT , o subsídio protestado refere-se aos custos judiciais do Agravo de Instrumento no 1001178-47.2024.8.11.0000, interposto pela recorrente em face do Banco do Brasil SA

Sustenta que o recurso foi prejudicado e que, posteriormente, a demandante foi intimada a receber as custas do preparo adequado, subsídio que originou o protesto tratado nos autos.

Afirma que sua intimação para o recolhimento do preparo foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/4/2024, e publicada em 18/4/2024, ou seja, posteriormente ao envio do débito para protesto.

Ressalta que possuía o prazo de cinco dias úteis para o recolhimento das referidas custas.

Assevera que, mesmo com o pagamento efetuado em 26/4/2024, o protesto foi lançado e inscrito no Cartório de Protestos e Títulos em 3/6/2024, ou seja, 38 dias após o pagamento, conforme certidão anexa aos autos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para serem julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID. 258668650), nas quais refuta os argumentos recursais, sob o fundamento de que o pagamento do débito foi realizado após o início do procedimento de protesto. Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Conforme relatado, o magistrado singular, ao prolatar a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No presente caso, a controvérsia recursal cinge-se em definir se o protesto realizado pelo Estado de Mato Grosso foi indevido e, em caso positivo, determinar o cancelamento do protesto, bem como verificar se houve conduta ilícita ensejadora de dano moral pleiteado.

Compulsando os autos, verifica-se que o protesto em questão foi emitido em 16/4/2024, e efetivado em 3/6/2024 (ID 258668315).

Por outro lado, a demandante anexa à petição inicial o comprovante de pagamento das custas, no valor de R$ 377,05, na data de 26/4/2024 (ID. 258668318).

Dessa forma, restou comprovado que o protesto foi efetivado após o pagamento do débito, sendo, portanto, indevido e ensejando, em um primeiro momento, o dano moral na modalidade “in re ipsa”.

Contudo, apesar de configurado o dano moral, verifica-se que a demandante não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, não demonstrando a ausência de registros negativadores em seu nome junto ao SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, anteriores e posteriores ao protesto discutido nestes autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMÉRCIO. DÍVIDA QUITADA. PROTESTO. PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTORA PARA CANCELAMENTO DO PROTESTO EM CARTÓRIO. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido é incontroverso pelas partes. 2- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), anteriores e posteriores àquele discutido. (N.U 1000449-85.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGISTROS NEGATIVOS – EXTRATOS OFICIAIS NÃO APRESENTADOS PELA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024) (grifei).

De igual forma, a Conclusão no 5 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJE no 11.799, págs. 14/15, em 10/01/2024, dispõe: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL" (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos.

Ainda, determino que o reclamado proceda com o cancelamento do protesto dos débitos descritos na certidão juntada no ID 258668315.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025